Tribunal: STF
Processo: RHC 80941
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 6.368/76, ARTIGOS 12 E 14). AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: DENÚNCIA INEPTA.
REEXAME DE PROVAS.
1.      Não é inepta a denúncia que contém a exposição do fato
criminoso, a qualificação da acusada, a classificação dos crimes e o
rol de testemunhas.
2.      Apreendidos, na residência da recorrente, documentos
relacionados aos fatos investigados e, com base nessa apreensão,
determinada a quebra de seus sigilos telefônico e bancário, a fim de
definir-se a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas, não há como determinar-se o
trancamento da ação penal, por falta de justa causa, ante a
impossibilidade do reexame de provas em habeas-corpus.
        Recurso ordinário em habeas-corpus a que se nega
provimento.